Tribunal: TJSP
Processo: 1004395-09.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – INICIAL APTA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CRISMARA – PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO LOCADOR QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA PELOS RÉUS – JUSTIÇA GRATUITA QUE FOI CONCEDIDA EM SENTENÇA, FALTANDO INTERESSE DOS RECORRENTES EM PUGNÁ-LA – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação não conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004395-09.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes
RENATO
FERNANDES
RANGEL
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
CRISMARA MARTINS ROCHA RANGEL (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
OLDEMAR JOSE COPETTI AGERTT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Apelação
não conhecida em parte e, na parte conhecida, improvida. VU., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-09.2018.8.26.0577 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1004395-09.2018.8.26.0577
APELANTE(S): Renato Fernandes Rangel e Crismara Martins Rocha Rangel
APELADO(A)(S): Oldemar José Copetii Argett
COMARCA: São José dos Campos - 2a Vara Cível
Voto n.o 34999
EMENTA:
LOCAÇÃO COMERCIAL AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA
PROCEDÊNCIA – INICIAL APTA

LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ CRISMARA
PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO
LOCADOR QUE NÃO FOI DESCONSTITUÍDA PELOS
RÉUS JUSTIÇA GRATUITA QUE FOI CONCEDIDA
EM
SENTENÇA,
FALTANDO
INTERESSE
DOS
RECORRENTES
EM
PUGNÁ-LA

SENTENÇA
MANTIDA.
Apelação não conhecida em parte e, na parte conhecida,
improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 65/67, que
julgou procedente a ação de despejo c.c. cobrança. Alvo de embargos de declaração,
estes foram rejeitados (fls. 82).
Sustentam os apelantes que fazem jus à justiça gratuita, tendo em vista
não dispõem de recursos para arcar com as custas e despesas do processo;
alternativamente, requerem o pagamento diferido das custas. Alegam que a inicial é
inepta, pois a caução prestada no início da locação não foi objeto de execução por
parte do locador; que a corré Crismara Martins Rocha Rangel é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da demanda; que a planilha de cálculo apresentada pelo
recorrido não pode ser acolhida, de forma que a impugnam; que os apelantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-09.2018.8.26.0577 -Voto no
3
tentaram realizar um acordo com o apelado, porém sem êxito; que não há prova de
vencimento das dívidas cobradas; que o pedido liminar de despejo não pode ser
aceito por falta de obrigatória caução, que deve ser depositada pelo locador.
Requerem a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 104/107).
É o relatório.
Constou da sentença:
“De início, a petição é apta, porquanto ela expõe adequadamente o pleito
do demandante, com os fatos que o justificam, e está acompanhada dos
documentos imprescindíveis. Ou seja, foram atendidas as exigências
legais. O arrazoado contém os elementos necessários e viabiliza a
compreensão da postulação do autor e, consequentemente, o exercício da
ampla defesa pelos réus. No mais, não há que se falar em ilegitimidade
passiva. O contrato de locação foi firmado pelos requeridos, o que
estabelece sua pertinência subjetiva para a lide. No mérito, registro que
deve ser acolhida a pretensão deduzida na ação. É incontroverso que as
partes celebraram contrato de locação do imóvel descrito nos autos,
fixando o aluguel mensal em R$ 3.000,00, nos seis primeiros meses,
contados de 1o de junho de 2017. É incontroverso, também, que os
locatários deixaram de pagar as verbas mensais pactuadas, além de outros
encargos. Ao que consta, os requeridos não solveram alugueis e importes
constantes de faturas de serviço de fornecimento de água e de energia
elétrica, conforme planilha apresentada pelo demandante (fls. 19-20). Os
demandados limitaram-se a impugnar, genericamente, os cálculos do
autor, afirmando não terem condições de adimplir os valores em aberto. A
despeito dos questionamentos, observa-se que os réus têm a obrigação de
quitar exatamente a dívida apontada pelo locador (R$ 20.798,17). É
incontroverso que os réus entregaram R$ 5.000,00 a título de caução,
montante que deverá ser deduzido do passivo existente. Dessa forma, estão
em aberto R$ 15.798,17. Em suma, incumbe aos réus saldar o débito, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-09.2018.8.26.0577 -Voto no
4
assim as prestações vencidas até a data da desocupação. Ante o exposto,
JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, para
declarar resolvido o contrato de locação firmado entre as partes, decretar
o despejo dos requeridos e condená-los a pagar ao autor R$ 15.798,17,
corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a data do cálculo, assim como as prestações vencidas no curso do
feito, até a data da desocupação, atualizadas e acrescidas dos encargos
moratórios previstos no pacto (juros e multa). Face à sucumbência, os
réus pagarão as custas judiciais e despesas processuais, bem assim
honorários advocatícios em favor do procurador do autor, verba fixada
com base no art. 85, § 2o do CPC, em 20% do valor da condenação. Fica,
entretanto, deferida a gratuidade aos réus, em vista das declarações
juntadas. Anote-se.”
Correta se afigura a sentença.
Os apelantes não têm interesse no pedido de justiça gratuita, tendo em
vista que a benesse foi deferida em sentença.
A inicial é apta, tanto que os requeridos puderam se defender
plenamente. De fato, a existência de caução prestada a título de garantia no contrato
de locação é matéria que deve ser alegada em defesa, motivo pelo qual não há
necessidade de constar na narração posta na inicial.
A preliminar de ilegitimidade passiva de Crismara Martins Rocha
Rangel foi devidamente repelida na sentença. Como se pode constatar no contrato de
locação, ela consta no quadro de identificação das partes contratantes, não havendo
qualquer ressalva quanto à isenção de responsabilidade em relação às obrigações
assumidas (fls. 10/18). Se não fosse desejo do locatário Renato Fernandes Rangel
que sua esposa constasse como contratante, bastava que não a qualificasse, até
porque a garantia do contrato se limitava à caução em dinheiro, não havendo
indicação de imóvel como garantia fidejussória.
Correta, também, a decisão ao rechaçar a impugnação à planilha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004395-09.2018.8.26.0577 -Voto no
5
cálculos de fls. 19/20. Com efeito, os apelantes se limitaram à mera alegação de
“cálculo simplista”, sem justificá-la ou demonstrar que quitaram as obrigações em
atraso.
Por fim, em caso de ter havido o pagamento da caução contratada,
poderão os apelantes exigir o expurgo do valor sobre o débito cobrado. Quanto ao
despejo, não constou nenhum pedido liminar nesse sentido, tendo a sentença
acolhido o pedido somente em julgamento. Assim, o recurso também não é
conhecido nessa parte.
Tendo em vista que os honorários advocatícios de sucumbência foram
fixados em percentual máximo, não há incidência do disposto no artigo 85, §11o, do
C.P.C.
Ante o exposto, não conheço, em parte, do recurso e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator